Tribunal: STF
Processo: RE 831352
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DEMANDA PROPOSTA POR SINDICATO CONTRA EMPREGADOR. EXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES DEVIDAMENTE REGISTRADOS OU CADASTRADOS NO ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA (OGMO). RELAÇÃO JURÍDICA ANTECEDENTE À CONTRATAÇÃO. ART. 114 DA LEI MAIOR. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.